Tribunal: TJSP
Processo: 1007857-41.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Prova pericial preclusa, porque não custeada pela parte autora.
2. MÉRITO - Argumentos inconvincentes - Autor que sustenta ter adjudicado 50% do imóvel em ação de despejo, mas não comprova melhor posse, tampouco esbulho praticado pelas requeridas, coproprietárias do bem - Parte autora que

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Prova pericial preclusa, porque não custeada pela parte autora.
2. MÉRITO - Argumentos inconvincentes - Autor que sustenta ter adjudicado 50% do imóvel em ação de despejo, mas não comprova melhor posse, tampouco esbulho praticado pelas requeridas, coproprietárias do bem - Parte autora que não faz jus à proteção possessória - CPC, art. 561 - Precedentes - Correta a improcedência da demanda.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007857-41.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
RODRIGUES PINTO, são apelados IVANI DA SILVA CERAGIOLI (JUSTIÇA
GRATUITA) e CYNTHIA ANDREA CERAGIOLI DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1007857-41.2018.8.26.0005 -Voto 40044
2
APELAÇÃO 1007857-41.2018.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE ITAQUERA
APELANTE: JOSÉ RODRIGUES PINTO
APELADOS: IVANI DA SILVA CERAGIOLI e CYNTHIA ANDREA CERAGIOLI
DE FARIAS
VOTO 40044
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Prova pericial
preclusa, porque não custeada pela parte autora.
2. MÉRITO - Argumentos inconvincentes - Autor que sustenta ter
adjudicado 50% do imóvel em ação de despejo, mas não comprova melhor
posse, tampouco esbulho praticado pelas requeridas, coproprietárias do
bem - Parte autora que não faz jus à proteção possessória - CPC, art. 561
- Precedentes - Correta a improcedência da demanda.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de reintegração de posse movida por JOSÉ
RODRIGUES PINTO em face de CYNTHIA ANDREA CERAGIOLLI DE FARIAS e
IVANI DA SILVA CERAGIOLI, julgada improcedente por meio da sentença de fls.
372/379, cujo relatório ora é adotado em complemento.
O autor manejou embargos de declaração (fls. 381/388), que foram
rejeitados (fls. 399/401) e, ainda inconformado, apela.
Em síntese, sustenta o recorrente que: (a) as requeridas não
apresentaram tempestiva contestação, de modo que deveria ter sido reconhecida a revelia
de ambas, com a consequente consideração de veracidade dos fatos articulados em sua
petição inicial; (b) a sentença deve ser anulada, por cerceamento de defesa, porque
necessária a realização de perícia, não bastando o relatório feito por Oficial de Justiça
quando do cumprimento de mandado de constatação, acrescentando que não poderia
custear em parcela única a perícia, por insuficiência financeira, motivo pelo qual requereu
o parcelamento; (c) caso fosse realizada a perícia teria ficado evidente que as construções
erigidas pelas requeridas “abarcam mais de 50% da área do terreno do imóvel se tratam
de obras recentes, caindo por terra a alegação das apeladas que tais construções já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1007857-41.2018.8.26.0005 -Voto 40044
3
existiam há muito tempo”. Firme em tais alegações, requer provimento (fls. 406/421).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 432/442).
É O RELATÓRIO.
De nulidade da sentença não há cogitar.
Deveras, mesmo que se reconheça a intempestividade da apelação
apresentada pelas requeridas, tal fato não leva, por si só, ao reconhecimento da integral
veracidade das alegações veiculadas na petição inicial.
Ademais, descabe cogitar de cerceamento de defesa em casos nos
quais, como aqui se verifica, foi autorizada a realização de perícia, que não se realizou
porque não houve seu custeio por aquele que a requereu.
Acresça-se que o autor poderia ter recorrido da decisão que
expressamente reconheceu preclusa a produção de prova pericial (fl. 279), mas preferiu o
silêncio, não lhe socorrendo agora, repise-se, argumentar com imprescindibilidade de tal
prova.
No tema de fundo, também incensurável o julgado hostilizado.
Com efeito, não se cuida de esbulho possessório, senão que exercício
de direito de posse, há anos, por quem é coproprietário do bem, senão vejamos.
O autor sustentou na inicial que adquiriu 50% do imóvel, por meio de
adjudicação em ação de despejo em trâmite pela 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro e que as rés, em dezembro de 2017, invadiram o imóvel.
As requeridas, por seu turno, dizem que são as únicas proprietárias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1007857-41.2018.8.26.0005 -Voto 40044
4
bem, impugnando a adjudicação do imóvel mencionada pelo autor, porque teria havido a
quitação do débito na ação de despejo.
Pois bem.
Da análise da prova documental carreada aos autos, como bem
assinalado na sentença, emerge claramente que o autor e as requeridas (mãe e filha), são
condôminos.
Foi preciso o juízo sentenciante: “Pela matrícula de fls. 14/16, que
precisa ser regularizada em razão do falecimento do Sr. Ivan Ceragioli, 50% (metade
ideal) do imóvel foi penhorado e posteriormente adjudicado pelo autor, que se tornou
coproprietário, permanecendo Ivan e sua esposa, a requerida Ivani, como proprietário da
outra metade ideal (50%). Nesse cenário, dúvidas não há sobre a existência de um
condomínio entre as partes”.
Vale lembrar o teor do artigo 561 do Código de Processo Civil
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.
No caso concreto temos que não comprovada a melhor posse da parte
autora, nem mesmo o alegado esbulho.
Ao cumprir mandado de constatação, relatou a Oficial de Justiça ter
recebido informação da vizinha de que não havia construção recente no imóvel (fl. 214),
fato que corrobora o acerto da decisão de primeiro grau, ao não reconhecer a existência de
esbulho possessório.
Ademais, o autor não arrolou sequer uma testemunha com vistas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1007857-41.2018.8.26.0005 -Voto 40044
5
comprovação de que teria sido esbulhado em sua posse.
Note-se que nada impede que o demandante busque, pelas vias
próprias, a extinção do condomínio ou até mesmo indenização pelo uso exclusivo por parte
das autoras, mas à proteção possessória, nos termos em que posta a demanda, ele não faz
jus.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA.
HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO.
AFASTAMENTO. 1. Não tendo os autores da ação de reintegração se
desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser
julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito.
2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 930336/MG,
Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06/02/2014)
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de reintegração de posse Sentença de
improcedência Inconformismo da autora Ação ajuizada pela mãe,
viúva, em face de filho, que ocupa imóvel comum às partes. Esbulho
possessório não caracterizado, em razão de o réu ser coproprietário
do bem, por força da sucessão hereditária. Aplicação do artigo 1.314
do Código Civil - Hipótese em que eventual indenização decorrente
do uso exclusivo do imóvel deverá ser pleiteada em via processual
adequada

Sentença
mantida.
Majoração
dos
honorários
advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil Recurso não provido.” (TJ/SP, apelação
0014228-94.2011.8.26.0001, 19a Câmara de Direito Privado, rela.
Desa. Daniela Menegatti Milano, j. em 07/02/2020).
No mais, em razão do malogro do recurso, a honorária de
sucumbência, fixada na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), resta majorada para R$
1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão julgador
obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas partes, senão
que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1007857-41.2018.8.26.0005 -Voto 40044
6
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale frisar que para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica